Tribunal: TJMT
Processo: 1003769-27.2025.8.11.0006
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003769-27.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), PAULO CHRISTIAN SANTOS MARQUES - CPF: 053.303.681-03 (APELANTE), PEDRO PAIVA BATISTA LOBO - CPF: 014.572.316-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. VALIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de busca e apreensão, fundada em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária no valor de R$ 19.934,10, para consolidar a propriedade e a posse plena da motocicleta em favor da instituição financeira, em decorrência do inadimplemento das 48 parcelas de R$ 983,83, iniciadas em 25/fevereiro/2025.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a anulação da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova pericial;
(ii)
a concessão da gratuidade da justiça, fundada na percepção de renda mensal de R$ 1.842,77;
(iii)
o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios de 56,63% ao ano, comparados à média de mercado de 25,52% ao ano;
(iv)
a descaracterização da mora;
(v)
o reconhecimento de violação à boa-fé objetiva por comportamento contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;
(ii)
saber se há direito à gratuidade da justiça;
(iii)
saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada;
(iv)
saber se a constituição em mora é válida e se deve ser descaracterizada;
(v)
saber se houve violação à boa-fé objetiva por comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento da prova pericial contábil e o julgamento antecipado da lide não configuram cerceamento de defesa quando a controvérsia atinente aos encargos contratuais for passível de resolução mediante a análise da prova documental constante nos autos, notadamente a cédula de crédito bancário com as taxas expressamente pactuadas.

5. A assunção de prestação mensal de R$ 983,83 em contrato de financiamento evidencia padrão de comprometimento financeiro incompatível com a alegada impossibilidade de suportar as despesas processuais, circunstância concreta que afasta a presunção relativa de hipossuficiência.

6. A estipulação da taxa de juros remuneratórios em 56,63% ao ano, ainda que superior à média de mercado, não configura abusividade por si só, uma vez que, conforme o Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça, a revisão exige a demonstração cabal de desvantagem exagerada a partir de circunstâncias concretas da operação, ônus não satisfeito pela mera comparação aritmética.

7. A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária decorre do simples vencimento da obrigação e aperfeiçoa-se com o envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, dispensada a prova do recebimento pessoal, à luz do Tema Repetitivo n. 1.132 e da Súmula n. 72, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

8. A descaracterização da mora exige o prévio reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período de normalidade contratual, razão pela qual, ausente a abusividade da taxa de juros remuneratórios, permanece hígida a mora, consoante diretriz do Tema Repetitivo n. 28 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A violação à boa-fé objetiva sob a vertente do comportamento contraditório pressupõe a comprovação de conduta anterior apta a gerar legítima expectativa, hipótese não configurada ante a ausência de provas das alegadas tratativas de negociação do débito antes do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, inciso LXXIV; CC - art. 422; CDC - art. 6º, inciso VIII; CPC - art. 85, § 11, art. 99, § 3º, art. 355, inciso I, art. 370, art. 373, inciso I.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 72, Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 27, Tema Repetitivo n. 28, Tema Repetitivo n. 1.059, Tema Repetitivo n. 1.132, AREsp n. 3.042.512, EDcl no REsp n. 1.803.554, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850, REsp n. 2.009.614, AgInt no AREsp n. 1.522.043, AgInt no AREsp n. 2.386.005, AgRg no AREsp n. 385.511; TJMT - Apelação Cível n. 1021395-03.2023.8.11.0015, Agravo de Instrumento n. 1020044-69.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto pela parte requerida
PAULO CHRISTIAN SANTOS MARQUES
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres nos autos da Ação de Busca e Apreensão registrada sob o n.
1003769-27.2025.8.11.0006
, ajuizada por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente o pedido e consolidou em favor do credor fiduciário a propriedade e a posse plena do bem.

Na
origem
,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão com fundamento em contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária n. 20039654389, firmado em 24/junho/2024, no valor líquido de R$ 19.934,10 (dezenove mil, novecentos e trinta e quatro reais e dez centavos), a ser quitado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 983,83 (novecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos). (id. 362221932)

O objeto da garantia é a motocicleta Yamaha, modelo XTZ 150 Crosser S FL, ano 2024, chassi 9C6DG25D0R0030565, placa SPN1E57.

Segundo a instituição financeira, o requerido deixou de pagar as parcelas vencidas a partir de 25/fevereiro/2025, com a mora comprovada por notificação extrajudicial remetida ao endereço contratual. Diante disso, pleiteou a apreensão do bem e a consolidação da propriedade em seu favor.

Na
contestação
,
Paulo Christian Santos Marques
requereu, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, ao argumento de que aufere renda mensal modesta, insuficiente para suportar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. (id. 362222362)

No mérito, invocou a teoria da imprevisão e a quebra da base objetiva do negócio jurídico. Sustentou que período atípico de chuvas intensas entre fevereiro e maio de 2025 inviabilizou a realização de horas extras e comprometeu sua capacidade de pagamento, a configurar fato superveniente e extraordinário autorizador da revisão contratual.

Aduziu, ademais, a abusividade dos juros remuneratórios, porquanto a taxa pactuada de 56,63% ao ano superaria em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado de 25,52% ao ano apurada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Nessa linha, sustentou que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, com amparo na Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, o que conduziria à improcedência da demanda.

Por derradeiro, argumentou haver violação à boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório, na medida em que a instituição financeira teria ajuizado a ação paralelamente a tratativas de negociação do débito. Requereu a improcedência, a concessão da gratuidade, a inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, a purgação da mora.

Em
réplica
, a instituição financeira pugnou pelo indeferimento da gratuidade, ao destacar que o requerido contratou advogado particular e assumiu prestação mensal de valor expressivo. (id. 362222380)

Quanto ao mérito, defendeu a validade dos juros pactuados e a livre estipulação da taxa entre as partes, ressalvada a abusividade cabalmente demonstrada, de modo a reafirmar o princípio do
pacta sunt servanda
e a postular a procedência da ação.

No curso do feito, esta Segunda Câmara de Direito Privado negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo requerido contra a decisão que deferira a liminar de busca e apreensão. (id. 304798894)

Naquela assentada, reconheceu-se a validade da constituição em mora, à luz do Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, e consignou-se que a alegação de encargos abusivos não suspende automaticamente os efeitos da mora, a ser examinada sob o crivo do contraditório.

Sobreveio, então,
sentença
que indeferiu o pedido de prova pericial contábil, por considerá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia, suficiente a prova documental consubstanciada na cédula de crédito bancário. (id. 362222393)

O magistrado indeferiu, igualmente, a gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, insuficiente a mera declaração de pobreza.

No mérito, afastou a abusividade dos juros remuneratórios, reputou válida a capitalização de juros expressamente pactuada, e julgou procedente o pedido, com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e a condenação do requerido ao pagamento das custas e honorários, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado,
Paulo Christian Santos Marques
interpôs o presente
recurso de apelação
, em que postula, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo, sob o argumento de probabilidade de provimento e de risco de dano grave decorrente da eficácia imediata da sentença. (id. 362222394)

Suscita, em preliminar de mérito, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, instrumento que reputa indispensável à apuração da evolução do saldo devedor, da taxa efetivamente aplicada e da legalidade dos encargos.

Salienta, nesse passo, que a controvérsia possui conteúdo técnico-contábil e que sua condição econômica o impede de custear perícia particular, de maneira que a supressão da prova converteria a desigualdade material em desigualdade processual. Requer, por esse fundamento, a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Quanto à gratuidade de justiça, sustenta que a declaração de insuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável por elementos concretos em contrário. Acrescenta que os documentos juntados comprovam renda mensal de R$ 1.842,77 (mil, oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos) e que houve início de prova documental quanto aos alagamentos ocorridos em Cáceres.

No mérito, o apelante reitera a abusividade dos juros remuneratórios, a descaracterização da mora dela decorrente e a violação à boa-fé objetiva pelo ajuizamento da ação no curso de tratativas de negociação, a configurar comportamento contraditório.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, para reformá-la, com a improcedência da ação, a concessão da gratuidade e a aplicação da multa prevista no Decreto-Lei de regência.

Em
contrarrazões
, a instituição financeira pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença. (id. 362222397)

Reitera, inicialmente, o descabimento da gratuidade, ante a ausência de demonstração da insuficiência econômica e a contratação de advogado particular. No tocante aos juros, defende a inocorrência de abusividade, ao consignar que esta somente se configura quando a taxa ultrapassa em mais de 50% (cinquenta por cento) a média de mercado, conforme o Tema n. 27 do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que reputa não verificada.

Sustenta, por fim, ser incontroverso o inadimplemento, jamais refutado pelo apelante.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento e em seu reflexo sobre a configuração da mora do devedor fiduciante, pressuposto da ação de busca e apreensão. A esses temas somam-se as questões relativas ao alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e à concessão da gratuidade da justiça.

O recurso não merece provimento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O Código de Processo Civil confere ao magistrado, no artigo 370, a direção da instrução probatória, com a prerrogativa de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. Em complemento, o artigo 355, inciso I, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando desnecessária a produção de outras provas além daquelas que já constam dos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a higidez do indeferimento da prova pericial contábil quando a controvérsia é predominantemente de direito e o conjunto documental se mostra suficiente à formação do convencimento judicial. (STJ, AREsp n. 3.042.512/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15/dezembro/2025, DJEN 18/dezembro/2025)

Esta Segunda Câmara de Direito Privado, de igual modo, assentou que o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida pode ser resolvida com base em prova documental, sem necessidade de prova técnica. (TJMT, Apelação Cível n. 1021395-03.2023.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 01/abril/2026, DJE 09/abril/2026)

No caso dos autos, o apelante requereu a produção de prova pericial contábil para apuração da evolução do saldo devedor, da taxa efetivamente praticada e da metodologia de amortização, ao argumento de que a matéria possuiria natureza técnica insuscetível de exame apenas documental.

A pretensão, contudo, não se sustenta.

A controvérsia atinente aos encargos contratuais gravita em torno da taxa de juros remuneratórios, cujo percentual se acha expressamente consignado no instrumento contratual, de sorte que a sua análise se resolve à luz da prova documental que já instrui os autos (id. 362221941).

Os documentos apresentados pelo apelante, consistentes no cálculo e no parecer técnico, longe de imporem a realização de perícia, evidenciam que a irresignação defensiva pode ser apreciada a partir dos elementos já disponíveis (id. 198074556 e id. 198074558).

Cumpre acrescentar que a matéria devolvida é essencialmente de direito, porquanto reclama a valoração jurídica de encargos documentalmente demonstrados, e não a apuração técnica de fatos controvertidos, circunstância que afasta a alegada nulidade.

Por essas razões, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A Constituição Federal assegura, no artigo 5º, inciso LXXIV, a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

No plano infraconstitucional, o artigo 99, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Essa presunção, todavia, ostenta natureza relativa e cede diante de elementos concretos que revelem capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça orienta que a aferição da gratuidade não comporta o emprego de critérios exclusivamente objetivos, e reclama avaliação concreta da efetiva possibilidade de a parte arcar com os encargos processuais. (STJ, EDcl no REsp n. 1.803.554/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/maio/2020)

No caso dos autos, o apelante assumiu, no contrato de financiamento, obrigação mensal de R$ 983,83 (novecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos). Esses elementos, examinados de forma concreta, revelam padrão de comprometimento financeiro incompatível com a alegada impossibilidade de suportar as despesas processuais, e infirmam, por conseguinte, a presunção relativa de hipossuficiência.

Diante desse quadro, mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça.

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

Os contratos bancários sujeitam-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

No regime dessas relações, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 27, firmou a tese de que a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Extrai-se dessa orientação que o ônus de demonstrar, de forma cabal, a abusividade recai sobre a parte que a alega, e não se satisfaz com a mera afirmação de excesso.

Com efeito, o simples fato de a taxa de juros contratada situar-se acima da média de mercado não configura, por si só, abusividade. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 602.850/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 11/setembro/2015)

A caracterização da abusividade reclama, ao contrário, o exame de circunstâncias concretas, entre as quais o custo de captação dos recursos no local e na época do contrato, o perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação. (STJ, REsp n. 2.009.614/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27/setembro/2022, DJe 30/setembro/2022)

Na mesma direção, a Corte Superior repele a adoção apriorística de um teto para a taxa de juros, seja o dobro, seja qualquer outro múltiplo da média divulgada pelo Banco Central do Brasil, e assenta que a aferição da abusividade não é estanque. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/novembro/2020, DJe 10/março/2021)

No caso dos autos, o apelante fundamenta a abusividade exclusivamente na comparação aritmética entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, sem indicar qualquer circunstância concreta que evidencie a alegada desvantagem exagerada.

Essa forma de demonstração, porém, corresponde precisamente à hipótese que o Superior Tribunal de Justiça reputa insuficiente, uma vez que o mero cotejo com a média, desacompanhado da análise das peculiaridades da operação, não autoriza a intervenção judicial. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/novembro/2023, DJe 22/novembro/2023)

Não prospera, ademais, a tese de que incumbiria à instituição financeira a demonstração da inexistência de abusividade, com fundamento na inversão do ônus da prova.

Isso porque a tese firmada no Tema Repetitivo n. 27 atribui à parte que alega a abusividade o ônus de demonstrá-la de modo cabal, e a inversão prevista no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor não transfere ao fornecedor o encargo de provar a regularidade de cláusula cuja abusividade sequer restou concretamente indicada.

Cumpre observar, ainda, que as parcelas do financiamento foram prefixadas, de maneira que o apelante teve ciência, no momento da assinatura do contrato, do valor exato que pagaria do início ao fim da relação negocial.

Essa circunstância reforça a inexistência de vantagem exagerada apta a justificar a revisão, porquanto ausente qualquer surpresa ou desequilíbrio superveniente na composição dos encargos.

O apelante, por fim, invoca a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova como fundamentos da pretensão revisional.

A aplicação do diploma consumerista, embora inconteste, não conduz ao resultado pretendido, visto que a revisão dos juros, mesmo nas relações de consumo, subordina-se à demonstração cabal da abusividade, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Por essas razões, não reconheço a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato.

CONSTITUIÇÃO EM MORA

A comprovação da mora constitui pressuposto indispensável da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos contratos dessa natureza, a mora possui caráter
ex re
e decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de interpelação. (STJ, AgRg no AREsp n. 385.511/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 04/fevereiro/2014)

Quanto à forma de comprovação, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, fixou que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensada a prova do efetivo recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço declarado pelo apelante no contrato e ali recebida por terceiro, o que atende integralmente à exigência da tese vinculante.

A propósito, esta Segunda Câmara de Direito Privado, ao apreciar o Agravo de Instrumento n. 1020044-69.2025.8.11.0000, interposto pelo próprio apelante neste feito, já reconheceu a regularidade da constituição em mora, o que confere coerência à conclusão ora adotada.

O apelante sustenta, todavia, que a abusividade dos encargos do período de normalidade contratual descaracterizaria a mora, com fundamento na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 28.

A tese, entretanto, não socorre o recorrente.

A descaracterização da mora, no regime do Tema Repetitivo n. 28, pressupõe o prévio reconhecimento da abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade, notadamente os juros remuneratórios e a capitalização.

No caso dos autos, a abusividade da taxa de juros remuneratórios não restou reconhecida, conforme assentado no tópico anterior, de sorte que inexiste o pressuposto lógico que autorizaria a descaracterização da mora.

Subsiste, portanto, hígida a constituição em mora, e presente o pressuposto essencial da ação de busca e apreensão.

ALEGADA VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA

O Código Civil, no artigo 422, impõe aos contratantes a observância dos princípios de probidade e boa-fé, tanto na formação quanto na execução do contrato.

Da boa-fé objetiva decorre a vedação ao comportamento contraditório, sintetizada na máxima
venire contra factum proprium
, que pressupõe conduta anterior apta a gerar, na outra parte, legítima expectativa de determinado proceder.

A configuração dessa vedação, no entanto, depende de comprovação da conduta anterior invocada, cujo ônus recai sobre quem a alega, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o apelante sustenta a existência de tratativas de negociação anteriores ao ajuizamento da ação, das quais decorreria a alegada expectativa de composição.

As referidas tratativas, contudo, não encontram respaldo probatório nos autos, porquanto o apelante não trouxe qualquer elemento que demonstrasse a efetiva ocorrência das negociações.

Ao contrário, a instituição financeira apelada afirma haver tentado a composição amigável em diversas oportunidades, sem êxito, o que reforça a ausência do comportamento contraditório invocado.

Não demonstrada a conduta anterior geradora de legítima expectativa, não há falar em violação à boa-fé objetiva ou em comportamento contraditório do credor.

Por essas razões, rejeito a tese de violação à boa-fé objetiva.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PAULO CHRISTIAN SANTOS MARQUES
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Majoro para 15% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença, com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil e no Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026